Tribunal: TJPA
Processo: 0011485-98.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011485-98.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: HEDYPO DIAS NOGUEIRA
(Paula Barros Pereira de Farias Oliveira - Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS.
1. A contradição existente entre os depoimentos da vítima em sede de instrução criminal, não elide a materialidade e autoria delitivas, comprovadas pelo exame de lesões corporais realizado na vítima.
2. Estando a autoria do crime devidamente evidenciada, não se há de falar em absolvição por insuficiência de provas.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de agosto de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
HEDYPO DIAS NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, pelo delito de lesão corporal no âmbito familiar, iniciando seu cumprimento no regime aberto, mais a substituindo por medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a denúncia que:
(...)
No dia 02-02-2015, por volta das 03h12min, na Passagem Miramar, a vítima JANAINA MONTEIRO SILVA NOGUEIRA, foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro, ora denunciado.
A vítima relatou em seu depoimento que possui uma filha de 03 anos de idade com o acusado e estão separados aproximadamente 09 meses.
No dia do fato ocorrido, ao chegar na sua residência, encontrou o acusado, que sem pedir autorização adentrou seu imóvel, instante em que pediu para que ele se retirasse, o qual disse que não, pois a casa era sua, então passaram a discutir.
Relatou que diante do fato exposto, o denunciado lhe agrediu fisicamente, enforcando-a, que reagiu e conseguiu sair, momento que o acusado foi atrás e Messias (atual namorado da ofendida) avistou a situação e saiu do carro para ajudá-la, então ambos passaram a discutir e o acusado quebrou o vidro da porta de Messias. Relatou que não é a primeira vez que é agredida fisicamente pelo acusado.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9° c/c o art. 150,
caput
, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 23/06/2017 (fl. 04).

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 31/05/2019,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 33/34).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões, onde a defesa pleiteia a reforma da sentença, para o fim de absolver o recorrente, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 41/42).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 08 de agosto de 2019, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 24/09/2019.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria, para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.
1 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

Quanto ao pleito acima, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Insta consignar que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal acostado à fl. 07 do Inquérito Policial, bem como pelas declarações da vítima em sede policial e em juízo.

Em sede policial, a vítima Janaína Monteiro da Silva Nogueira, afirmou:
(...) QUE, no dia 02/02/2015, por volta das 22h, ao chegar em casa a declarante encontrou o HEDYPO, que sem sua autorização entrou na referida casa, e ao pedir o mesmo se negou dizendo que a casa era sua, iniciando uma discussão, foi quando HEDYPO começou a enforcar a declarante, que reagiu e conseguiu sair; Que a declarante ao sair, HEDYPO saiu atrás, momento em que MESSIAS, seu namorado, viu e saiu do carro; Que Hedypo começou a brigar com MESSIAS, inclusive chegou a quebrar o vidro do carro do mesmo; Que não é primeira vez que é agredida por Hedypo; Que já solicitou as medidas protetivas de urgência (...).

Referidas declarações foram repetidas pela vítima por ocasião da audiência de instrução, conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 31.

A testemunha Messias dos Santos Ferreira, em sede policial, declarou:
(...) QUE: o declarante é companheiro de JANAÍNA; Que , o declarante diz que desde o carnaval, o mesmo começou a morar com JANAÍNA, pois, esta não se sentia mais segura morando só; Que o declarante diz que no dia 02/02/2015 por volta das 22h foi deixar JANAÍNA até sua casa, momento em que esperou esta entrar em casa, passando um pequeno espaço de tempo, JANAÍNA saiu em direção ao carro dele e HEDYPO atrás dele, momento em que HEDYPO começou a agredir fisicamente ele, inclusive quebrando o vidro do seu carro; Que, o declarante diz que JANAÍNA também foi agredida fisicamente por HEDYPO dentro da casa, mas o mesmo não chegou a ver (...).

Tais declarações em sede policial, foram repetidas, também, em juízo, conforme verifico da mídia gravada e acostada à fl. 31.

De outro modo, tenho que o acusado efetivamente lesionou a vítima, causando-lhe as escoriações descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 7 do Inquérito Policial, onde descreve que a vítima apresenta ¿
uma equimose violácea de 3,5cm na região infra escapular esquerda; duas escoriações lineares de 3 e 3,5 cm em antebraço direito; edema traumático na região lateral esquerda do pescoço
¿.

Quanto a autoria, esta ficou devidamente comprovada pelas declarações da vítima Janaína Monteiro e pela testemunha Messias, ouvidas em sede policial e confirmada em juízo, conforme ao norte mencionado.

Apesar da testemunha Messias dos Santos Ferreira alegar em juízo que não viu a vítima ser agredida, tal declaração não tem o condão de absolver o recorrente, pois os fatos aconteceram dentro do imóvel, sem que a testemunha presenciasse referida agressão. Entretanto, está foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito, conforme ao norte mencionado.

Nesse norte, repito, revela-se correta a condenação do réu à pena aplicável pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua companheira, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)
1. A controvérsia existente entre os depoimentos da vítima em sede inquisitorial e em juízo não elidem a materialidade e autoria delitivas, comprovadas por exame de corpo de delito realizado na vítima e no acusado, assim como pelos depoimentos das testemunhas policiais.
2. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. Assim também, não cabe a absolvição em decorrência de excludente de ilicitude, porque o agente não agiu amparado pela excludente da legítima defesa, uma vez que sua agressão não se afigurou moderada nem proporcional. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão n. 1121520, 20170610015070APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no DJE: 06/09/2018. Pág.: 112/120).
E ainda:
(...)
I - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida, e suas declarações são ratificada por laudo pericial.
(Acórdão n. 1150554, 20161510057103APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 311/316).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, quando existem nos autos provas robustas e suficientes que, de forma coerente, apontam o apelante como o autor do delito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator